Tribunal: TJPA
Processo: 0005842-25.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005842-25.2013.8.14.0006

APELANTE: LEYSPRING MADEIRAS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NULIDADE RECONHECIDA SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 587 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Leyspring Madeiras Ltda. contra acórdão que, ao julgar recurso de agravo interno, deixou de apreciar os embargos anteriormente interpostos, tratando-os equivocadamente como novo agravo, sem análise dos fundamentos apresentados. A embargante sustenta que a dívida foi integralmente quitada na via administrativa, inclusive com pagamento de honorários, o que afastaria nova condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve omissão e erro material no acórdão impugnado, por ausência de exame dos embargos anteriormente opostos; (ii) definir se, à luz dos Temas 400 e 587 do STJ, é cabível nova condenação em honorários advocatícios quando já quitados na via administrativa, inclusive em valor superior ao arbitrado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão no acórdão que não examinou os embargos anteriores, tratando-os equivocadamente como agravo interno, o que configura vício sanável por meio dos presentes aclaratórios.

4. A decisão embargada permanece válida quanto ao mérito, pois aplicou corretamente o entendimento fixado no Tema 587 do STJ, segundo o qual os embargos à execução constituem ação autônoma, admitindo a fixação de honorários próprios, desde que observado o limite global previsto no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução não afasta a obrigação de arcar com honorários de sucumbência, por configurar reconhecimento do pedido, ainda que haja quitação administrativa prévia da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para declarar a nulidade do acórdão de ID nº 26221680 por omissão e erro material, sem alteração do mérito decidido anteriormente, cujos fundamentos permanecem válidos.

Tese de julgamento:

1. O não enfrentamento de embargos de declaração regularmente opostos configura omissão sanável mediante anulação do acórdão que os ignorou.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, mesmo diante de pagamento administrativo anterior da dívida, desde que observados os limites do art. 20, § 3º, do CPC/1973 e o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AREsp 1.442.828, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1854592/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, ApCiv 0004940-49.2004.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LEYSPRING MADEIRAS LTDA,
em face do Acórdão de (ID. nº 26221680), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

A parte embargante sustenta a existência de
omissão

e
erro material
no julgado, requerendo o saneamento das referidas falhas com efeitos modificativos.

Alega a embargante, em síntese, que a r. decisão embargada (ID 26221680) deixou de apreciar os embargos de declaração por ela opostos, limitando-se, erroneamente, a reiterar o julgamento do agravo interno — que, a rigor, já havia sido objeto de deliberação anterior. Transcreve, inclusive, trecho da decisão que corrobora tal alegação, evidenciando a confusão entre os recursos.

Ressalta que a decisão incorreu em manifesto
erro material
,
pois tratou os embargos de declaração como se fossem novo agravo interno, o que não corresponde à realidade processual. Além disso, aponta que não houve qualquer análise dos fundamentos trazidos nos embargos, configurando
omissão relevante
,
especialmente no tocante à tese jurídica firmada no
Tema 400 do STJ
,
que veda a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que já tenha quitado o débito integralmente na via administrativa, inclusive com pagamento de verba honorária.

Sustenta que tal tese — cuja jurisprudência vem sendo reiteradamente aplicada pelo STJ — foi ignorada pela decisão embargada, o que compromete a completude da prestação jurisdicional. Frisa, ainda, que no caso em tela, a dívida foi inteiramente quitada pela embargante em 29 de outubro de 2012, inclusive com o pagamento de honorários no montante de R$ 13.527,25, valor superior àquele fixado na sentença de primeiro grau (R$ 7.240,00).

Defende, por fim, que a matéria dos autos não se confunde com a discutida no
Tema 587 do STJ
,
visto que não se trata de cumulação de honorários na execução e nos embargos à execução, mas sim de reconhecimento de quitação anterior — inclusive da verba honorária — antes mesmo da sentença condenatória.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e do erro material; (ii) a atribuição de
efeito suspensivo
aos declaratórios; (iii) a intimação da parte embargada para manifestação; e (iv) o saneamento do vício, com o devido enfrentamento dos fundamentos dos embargos anteriormente interpostos, especialmente no tocante à tese firmada no Tema 400 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26638053).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, reconhece-se, ao menos parcialmente, a razão do embargante. Explico.

Nas razões recursais, a parte sustenta omissão no decisum, uma vez que, embora tenha oposto tempestivamente embargos de declaração (ID nº 24450441), devidamente contrarrazoados pelo Estado (ID nº 24500325), o Relator, ao proferir nova decisão (ID nº 26221680), deixou de apreciar os referidos embargos, julgando, em seu lugar, o agravo interno anteriormente interposto (ID nº 18523287). Tal omissão comprometeu a devida análise do recurso então pendente, tornando o julgamento eivado de vício.

Como
se pode verificar
,
da referida ementa do Agravo Interno:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto pela empresa LEYSPRING MADEIRAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal em face Estado do Pará, sustentando a nulidade da decisão e a inexistência de fundamento para a cobrança de honorários advocatícios adicionais, uma vez que a dívida teria sido quitada administrativamente em valor superior ao devido. O agravante pleiteia a nulidade da decisão monocrática, a suspensão da execução dos honorários adicionais e o reconhecimento da quitação integral da obrigação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, mesmo havendo pagamento administrativo da dívida; e (ii) verificar se a decisão monocrática violou o contraditório e a ampla defesa ao não reconhecer a nulidade alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 587) autoriza a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo vedada a compensação entre as verbas honorárias de ambas as ações. 4.Aplica-se o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, mesmo que o pagamento da dívida tenha ocorrido extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal. 5.A alegação de nulidade da decisão monocrática não prospera, pois não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerando que os fundamentos da decisão recorrida estão em conformidade com a jurisprudência consolidada e com as disposições do Código de Processo Civil. 6.O pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução não exclui a responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência, pois o adimplemento tardio configura reconhecimento da pretensão executória, conforme entendimento reiterado do STJ. 7.O agravante não apresentou novos argumentos ou circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes que justifiquem a modificação do decisum monocrático. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.É cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, por serem ações autônomas, desde que observados os limites legais estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2.O pagamento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. 3.Não há nulidade na decisão monocrática que nega provimento a apelação em conformidade com jurisprudência consolidada e fundamentação adequada. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018. STJ, REsp 1854592/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020. STJ, AREsp 1.442.828, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.04.2019. TJPA, Apelação Cível nº 0004940-49.2004.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.02.2022.”

Desse modo, restou caracterizada omissão no julgado, pois os embargos de declaração (ID nº 24450441) não foram objeto de apreciação, tampouco enfrentados os fundamentos neles deduzidos.

Ademais, verifica-se erro material na decisão embargada, que equivocadamente os rotulou como “agravo interno”, quando, na realidade, tratava-se de embargos declaratórios, já regularmente autuados e com contraditório instaurado.

Reconheço, pois, a nulidade da decisão proferida sob (ID nº 26221680), e passo à apreciação dos embargos de declaração propriamente ditos (ID nº 24450441).

A embargante aduz, em síntese, que já havia realizado o pagamento de honorários advocatícios por ocasião do parcelamento administrativo do débito tributário, de modo que a nova imposição de pagamento na via judicial configuraria duplicidade (bis in idem).

Sustenta, ainda, que a aplicação do Tema 587 do STJ seria indevida ao caso concreto, pois o acórdão embargado teria desconsiderado os limites legais de 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/1973, resultando em cumulação excessiva de verba honorária.

Invoca, ademais, o Tema 400 do STJ, segundo o qual a condenação em honorários advocatícios após a adesão a parcelamento fiscal seria indevida, por representar afronta ao princípio da razoabilidade e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou adequadamente tais pontos, esclarecendo que está amparado na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 587, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao momento em que a sentença apelada foi proferida. Nos termos do entendimento consolidado:

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973."

Segue a ementa do referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Dessa forma, fica evidente que os honorários advocatícios podem ser fixados separadamente em cada ação. Portanto, o argumento de que os honorários pagos na via administrativa afastariam a condenação ao pagamento nos embargos à execução não merece acolhimento, uma vez que a cumulação das verbas honorárias é permitida, desde que não ultrapasse o limite legal estabelecido.

Nesse contexto, a decisão recorrida destacou que a sucumbência no processo civil é orientada pelo princípio da causalidade, de forma que a parte responsável por dar causa à propositura da ação deve arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios. Esse entendimento é corroborado pelo art. 85 do CPC/2015, que determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, estendendo essa obrigação também à reconvenção, ao cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), à execução, seja ela resistida ou não, e aos recursos interpostos, de forma cumulativa.

Dessa forma, a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos à execução somente seria cabível caso o pagamento tivesse sido realizado antes da citação do embargado.

Logo, como bem mencionado na decisão recorrida, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando a quitação extrajudicial do débito objeto da lide ocorre após o ajuizamento da execução, não se aplicando, nesse caso, a regra do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Assim, os honorários advocatícios são devidos pela executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em virtude do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, uma vez que o adimplemento da obrigação tributária configura o reconhecimento da pretensão executória.

A propósito, vale citar novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. (...) 3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito.
O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida. 4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.

(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO APENAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO FEITO EXECUTÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA Nº 587 (RESP 1.520.710/SC) DO C. STJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PARÂMETROS ESTATUÍDOS NO ART. 85, § 3º, I A V, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5913499, 5913499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, publicado em 2021-08-13)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA
. 1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados; 2-
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587);
3- Honorários advocatícios fixados, em apreciação equitativa, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais) a teor dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73; 4- Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004940-49.2004.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Ante o exposto, conheço dos presentes
Embargos de Declaração e lhes dou parcial provimento,
exclusivamente para declarar a nulidade do Acórdão de ID nº 26221680, por vício de omissão, mantendo-se, contudo, integralmente válidos os termos da decisão anteriormente proferida, constante do ID nº 23787806, nos exatos moldes da fundamentação ora apresentada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/06/2025